Tribunal: STF
Processo: AI 594157
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CARIMBO DO PROTOCOLO ILEGÍVEL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.